Tribunal: TJDFT
Processo: 0731936-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELO GENITOR. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta por F. T. G. P. contra sentença que, nos autos de ação de oferta de alimentos ajuizada contra seu filho, S. L. D. S. G., representado por sua genitora, M. M. M. D. S., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para fixar “a obrigação alimentar, devida pelo autor, (...) em (...) percentual equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, mediante depósito do valor na conta bancária, de titularidade da representante legal, até o dia 10 (dez) de cada mês”.
2. O § 1o do art. 1.694 do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação de assistência aos filhos menores, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do diploma civilista.
3. Diante das necessidades presumidas do alimentando, ora apelado, que possui pouco menos de 2 (dois) anos de idade, e observada a capacidade contributiva do apelante, atestada pela apresentação de relatórios de movimentação financeira aos autos (ID 38600786), revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade a condenação do genitor à prestação dos alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, tal qual declinado na r. sentença, não se afigurando possível a minoração de tal encargo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.